Tribunal: TJES
Processo: 0000642-95.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000642-95.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIEL PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO VERIFICADA
.
INIMPUTABILIDADE DO RÉU. PROVA DOS AUTOS
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Nulidade do julgamento – decisão contrária à prova dos autos
. A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana, conforme disposição constitucional (art. 5º, inc. XXXVIII, da CF).

2. Na hipótese, embora o Conselho de Sentença, tenha reconhecido que o apelado praticou o crime de homicídio qualificado contra seu irmão, em razão das provas produzidas no processo, especialmente a confissão do acusado, entendeu que, ao tempo da ação, o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do crime, tese essa, sustentada pela defesa.

3. Os jurados se convenceram, de forma legítima e soberana, pela tese de absolvição imprópria sustentada pela defesa, considerando o laudo pericial e as demais provas produzidas durante a instrução criminal e em plenário, de modo que não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000642-95.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MARCIEL PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) APELADO: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A, HURIEL COSTA ESPANHOL - ES33261-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença de id. 10003052, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que com base na decisão do c. Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e declarou a absolvição imprópria de
Marciel Pereira da Silva
, e aplicou medida de segurança de internação, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Nas razões de id. 10003064, requer o apelante a nulidade do julgamento por ser a decisão contrária à prova dos autos.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória narra que no dia 20 de fevereiro de 2021, no distrito de Nestor Gomes, no município de São Mateus, o apelado, mediante estrangulamento, matou seu irmão Mateus Pereira da Silva.

Consta que no dia dos fatos, os irmãos estavam ingerindo bebida alcoólica na residência onde moravam e, após uma discussão, o recorrido agarrou seu irmão pelo pescoço e o enforcou, tendo sido constatado que a vítima foi asfixiada até a morte com o uso das mãos e de uma sacola.

Após o crime, o acusado ligou para familiares e para a polícia militar, informando que tinha matado o ofendido e fugiu.

Durante a instrução processual, foi instaurado incidente de insanidade mental, que constatou que o apelado “
não era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com este entendimento
”.

Feitas essas prévias considerações, e já em observância à Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses, uma pelo Ministério Público, que pediu a condenação do acusado e outra pela defesa, que sustentou a inimputabilidade do réu.

Ao decidir, embora o Conselho de Sentença, tenha reconhecido que o apelado praticou o crime de homicídio qualificado contra seu irmão, em razão das provas produzidas no processo, especialmente a confissão do acusado, por maioria, entendeu que, ao tempo da ação, o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do crime.

Na hipótese, os jurados se convenceram, de forma legítima e soberana, pela tese de absolvição imprópria sustentada pela defesa, considerando o laudo pericial (fls. 231/241) e as demais provas produzidas durante a instrução criminal e em plenário, de modo que não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, é o precedente deste
e. TJES
(APCr 0003757-58.2018.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst.
Jaime Ferreira Abreu
; DJES
03/02/2023
).

Assim, levando-se em conta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana, conforme disposição constitucional (art. 5º, inc. XXXVIII, da CF) e que encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, não há que se falar em nulidade da referida decisão.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença e determinar que os acusados sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença e determinar que os acusados sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.